Tribunal: TJBA
Processo: 8032002-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032002-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: DEBORA ALMEIDA GERMANO SILVA Advogado(s):PAULO ROBERTO LIMA BEZERRA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE NACIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CENTRAL NACIONAL UNIMED REJEITADA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CIRURGIA ONCOLÓGICA. CARCINOMA DUCTAL INVASIVO DE MAMA. JANELA TERAPÊUTICA RESTRITA. TEORIA DA APARÊNCIA. SISTEMA COOPERATIVO INTEGRADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a autorização e custeio de cirurgia oncológica de mama direita com finalidade curativa em favor de paciente de 24 anos, portadora de carcinoma ductal invasivo de mama direita, grau 3, subtipo triplo negativo, com alta taxa proliferativa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a Central Nacional Unimed possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação, considerando que a agravada seria beneficiária de plano comercializado pela Unimed Vitória; (ii) estão presentes os requisitos da tutela de urgência para determinação de realização de cirurgia oncológica com janela terapêutica restrita. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, pois o sistema cooperativo médico Unimed, não obstante a independência jurídico-formal de suas singulares, apresenta-se ao mercado consumidor como unidade empresarial integrada, através da utilização da marca comum, intercambialidade de serviços e estrutura organizacional com a Central Nacional. 4. A documentação demonstra que a agravada possui plano de saúde com abrangência nacional ("Premium Nacional CCA Empresarial"), evidenciando que o contrato não se limita à área da Unimed Vitória, mas abrange território nacional, justificando a participação da Central Nacional na relação contratual. 5. A teoria da aparência, aplicável às relações de consumo, milita em favor da legitimidade da agravante, pois o consumidor que contrata plano nacional da marca Unimed tem legítima expectativa de atendimento por qualquer unidade do sistema, não podendo ser prejudicado por questões de organização interna das cooperativas. 6. A urgência médica extrema que caracteriza a situação da agravada, associada à natureza oncológica do tratamento e ao risco de progressão tumoral, configura situação excepcional que justifica a aplicação do princípio da proporcionalidade, devendo o direito fundamental à vida e à saúde prevalecer sobre questões de natureza societária. 7. Estão presentes os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, pois a probabilidade do direito é evidenciada pela existência de contrato de plano de saúde e indicação médica fundamentada, enquanto o perigo da demora é manifesto considerando a janela terapêutica restrita e os riscos inerentes ao retardamento do tratamento oncológico. 8. O eventual prejuízo financeiro suportado pela cooperativa é plenamente reparável, enquanto o dano à saúde da paciente, decorrente do retardamento do tratamento, pode ser irreversível, impondo-se a aplicação do princípio da proporcionalidade com prevalência do interesse existencial sobre o patrimonial. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A Central Nacional Unimed possui legitimidade passiva para figurar em ações envolvendo planos de saúde de abrangência nacional, pois o sistema cooperativo Unimed apresenta-se ao mercado consumidor como unidade empresarial integrada, aplicando-se a teoria da aparência em favor do consumidor. 2. Em casos de cirurgia oncológica com janela terapêutica restrita, a tutela de urgência deve ser deferida quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, prevalecendo o direito fundamental à vida e à saúde sobre questões de natureza societária que podem ser resolvidas posteriormente em sede de direito de regresso. 3. O princípio da proporcionalidade impõe a prevalência do interesse existencial sobre o patrimonial quando o eventual prejuízo financeiro é reparável e o dano à saúde pode ser irreversível.". ___________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 6º; CDC, art. 28, § 2º; CPC, arts. 300, 931, 937, VIII, 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8032002-95.2025.8.05.0000, sendo Agravante Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e Agravada Debora Almeida Germano Silva, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator